Tribunal: TJMT
Processo: 1022951-16.2022.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022951-16.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALESSE BOSCO PACHECO - CPF: 026.503.611-90 (APELANTE), JHONATAN SILVA NORATO - CPF: 044.647.231-01 (TESTEMUNHA), ARTHUR HENRIQUE DA COSTA SANTOS - CPF: 049.388.381-92 (TESTEMUNHA), MARCELO GERALDO SOUZA - CPF: 807.047.351-72 (VÍTIMA), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA
APPREHENSIO
. IRRELEVÂNCIA DA POSSE MANSA E PACÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Walesse
Bosco Pacheco contra sentença que o condenou pela prática de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 11 dias-multa. A Defesa sustenta a desclassificação para furto tentado, alegando que a
res furtiva
não teria saído da esfera de vigilância da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu caracteriza furto tentado, em razão de a coisa furtada não ter deixado a vigilância da vítima, ou se configura furto consumado, ante a inversão da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consumação do crime de furto, conforme a teoria da
apprehensio
/
amotio
, ocorre com a inversão da posse da
res furtiva
, independentemente da posse mansa, pacífica ou desvigiada.

O réu cortou e subtraiu fios elétricos do teto de barracão
,
pertencente à vítima, colocando-os sob sua detenção, o que caracteriza efetivo exercício de poder de fato sobre a coisa.

A detenção posterior do agente pela vítima e a pronta recuperação da fiação não descaracterizam a consumação do delito, pois o exaurimento não é requisito legal para a configuração do tipo penal.

Jurisprudência consolidada do STF (HC 238991
AgR
) e do STJ (Tema Repetitivo 934) reconhece que o furto se consuma com a inversão da posse, ainda que por curto período e mesmo sob vigilância.

Inexistindo impugnação à dosimetria da pena e considerando os antecedentes criminais do réu, mantém-se a sentença na íntegra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A consumação do furto ocorre com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve tempo e sob vigilância da vítima, sendo irrelevante a ausência de posse mansa e pacífica.

A reação imediata da vítima ou a recuperação do bem não descaracteriza o crime já consumado.

A tentativa de furto exige que o agente não alcance o domínio de fato sobre a coisa por circunstâncias alheias à sua vontade.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal,
arts
. 155, caput, e 44, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 238991
AgR
, Rel. Min. André Mendonça; STJ, Tema Repetitivo 934; TJMT, N.U 1000692-67.2023, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1022951-16.2022.8.11.0002

APELANTE: WALESSE BOSCO PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

WALESSE BOSCO PACHECO
,

contra a sentença proferida pelo
J
uízo
da

5
ª
Vara Criminal
da
Comarca de

Várzea Grande
/MT
,
nos
autos da ação penal

nº

1022951-6.2022.8.11.0002

(
PJe)
,
que

o
condenou

como
incurso
no art. 155,
caput
,
do Código Penal
,

à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, e 11 dias-multa (
ID
337146955).

Nas razões recursais, a Defesa pugna, em síntese, pela desclassificação do crime de furto consumado para a forma tentada, sob o argumento de que a
res furtiva
não chegou a sair da esfera de vigilância da vítima, inexistindo, assim, posse mansa e pacífica por parte do agente
(ID 337146971).

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
337146975).

A
1
4
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Fania Amorim
– ID 339292381).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 15 de maio de 2022, por volta das 08h:00min, no Loteamento Maria Isabel localizado, na rua Porto, quadra 20, lotes 05, 06 e 07, no bairro Jardim dos Estados, Várzea Grande/MT, o denunciado
Walesse
Bosco Pacheco, com evidente animus
furandi
e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em diversos metros de Fios Elétricos, avaliados indiretamente em R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), os quais estavam instalados no barracão de propriedade da vítima Marcelo Geraldo Souza.

Ressai dos autos que, no dia e horários informados, o denunciado ingressou no local dos fatos e subtraiu fios elétricos do barracão de propriedade do ofendido Marcelo Contudo, referida conduta criminosa foi flagrada pelo proprietário do barracão, que ao chegar no local deparou-se com o denunciado na posse da fiação elétrica que havia acabo de subtrair do local, oportunidade em que Marcelo efetuou a detenção de
Walesse
até a chegada da polícia militar.

O denunciado foi conduzido perante a autoridade policial, oportunidade em que confessou a subtração dos fios elétricos.

A fiação elétrica muito embora recuperada e devolvida ao ofendido, foi cortada em pedaços pelo indiciado para retirada do cobre, o que torna inviável a sua reutilização, causando um prejuízo de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) à vítima.

Assim agindo, resta claro que o denunciado
Walesse
incorreu na figura típica descrita no art. 155, caput, do Código Penal, qual seja, furto simples consumado.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
Walesse
Bosco Pacheco, como incurso nas disposições do art. 155, caput do Código Penal e requer seja recebida a presente e procedida à citação do denunciado (...)”.

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão punitiva estatal, culminando na condenação do apelante nos exatos termos delineados na sentença
.

A controvérsia devolvida ao Tribunal é objetiva e rigorosamente delimitada: as razões defensivas não impugnam a existência do fato nem a vinculação subjetiva do réu aos atos de subtração, restringindo-se ao pleito de reconhecimento da forma tentada do furto, sob o argumento de que a
res furtiva
não teria deixado a esfera de vigilância da vítima.

O exame atento dos autos, contudo, conduz a conclusão jurídica diversa.

Do conjunto probatório extrai-se que o acusado adentrou no barracão localizado no loteamento Maria Izabel, em Cuiabá, e, mediante efetivo corte e retirada da fiação elétrica instalada no teto do imóvel, destacou do patrimônio da vítima diversos metros de fios avaliados indiretamente em R$ 4.800,00, pertencentes ao ofendido Marcelo Geraldo Souza.

A ação não se limitou ao início de execução: houve plena atuação sobre o núcleo do tipo, com exercício de poder de fato sobre o bem, somente contido em momento subsequente pela reação do proprietário, que realizou a detenção do agente
Walesse
até a chegada da Polícia Militar, quadro confirmado em juízo pelo policial Arthur e pela própria vítima Marcelo.

Esse encadeamento probatório revela o ponto jurídico decisivo.

A consumação do crime de furto, à luz da teoria da
apprehensio
/
amotio
, não exige posse mansa e pacífica, estabilidade da detenção ou rompimento duradouro da vigilância, bastando a inversão da posse e a colocação do bem sob a esfera de disponibilidade material do agente.

Vigilância do ofendido e consumação típica não constituem categorias excludentes: a lei protege a custódia anterior e considera suficiente que ela seja momentaneamente quebrada, ainda que de forma efêmera.

No caso concreto, ao cortar os fios, desprendê-los do teto e conservá-los em sua detenção no interior do barracão, o réu rompeu a relação possessória da vítima e exerceu domínio inicial sobre a
res
, ultrapassando o limite da mera tentativa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao assentar que
“a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse
da coisa, independentemente da posse pacífica e desvigiada”
(HC 238991
AgR
, Rel. Min. André Mendonça).

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 934, sedimentou que “
consuma-se o furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição, sendo prescindível a posse mansa e pacífica”.

Esta Corte
E
stadual, em harmonia, tem reiterado que basta a inversão da posse para a configuração do furto consumado (TJMT, N.U 1000692-67.2023, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda).

No plano dogmático, a pretensão defensiva assenta-se em premissa superada, ao confundir o momento da consumação com o do exaurimento.

A retirada dos bens e o exercício de domínio inicial sobre a coisa constituem o instante consumativo do delito; a intervenção do ofendido e a pronta recuperação do objeto subtraído não têm o condão de retroagir para desnaturar o tipo já aperfeiçoado.

Não se cuida, portanto, de agente impedido de iniciar ou prosseguir na execução por circunstâncias alheias à sua vontade, mas de crime rapidamente consumado, cuja reação posterior não ressuscita requisito que a lei não contempla.

Assim, à luz das provas e das teses jurídicas consolidadas, o pleito de tentativa não encontra amparo.

O caso descreve furto consumado, porque houve efetiva inversão da posse da fiação elétrica e exercício de poder de fato pelo réu, ainda que por lapso temporal breve, sendo juridicamente irrelevante a alegação de manutenção da vigilância.

Inexistindo insurgência específica quanto à dosimetria da pena, impõe-se a manutenção integral da reprimenda e das demais disposições da sentença, por se revelarem proporcionais, legais e adequadas à reprovação concreta do fato.

Cumpre salientar que, conforme consignado na sentença, o juízo
a quo
deixou de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão dos antecedentes do acusado, que registra duas condenações criminais transitadas em julgado, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026